Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002362-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.859.691-02 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.859.691-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002362-32.2024.8.11.0002
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/
Recorrida
:
GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrido/
Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10
A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 299,17 (duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) e condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A reclamante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, enquanto o reclamado sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (ii) analisar a configuração do dano moral indenizável; e (iii) definir se há necessidade de majoração ou afastamento da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação do nome da reclamante é indevida, pois a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do serviço, conforme exigido pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A simples apresentação de telas sistêmicas e extratos bancários não é suficiente para comprovar a efetiva relação jurídica entre as partes.

A configuração do dano moral exige prova da repercussão extrapatrimonial do ato ilícito. No caso concreto, a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilita a verificação da inexistência de registros anteriores ou posteriores, inviabilizando a indenização, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Diante da ausência de comprovação do dano moral, a condenação indenizatória deve ser afastada, mantendo-se a declaração de inexistência do débito negativado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a sentença.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito enseja a inexigibilidade do débito quando a parte ré não comprova a relação jurídica. 2. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 243180169, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela
juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 299,17 (duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração

dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Ausência de ato ilícito - contratação regular;

2) Inocorrência de danos morais;

3) Do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reformar da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida/reclamante deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 243180152, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de
R$ 299,17 (duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)
,
que afirma desconhecer, uma vez que não solicitou os serviços do demandado.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e extratos bancários, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 12/11/2018.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025